Tribunal: TJPA
Processo: 0008459-67.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008459-67.2018.8.14.0107

APELANTE: ANA PEREIRA LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0008459-67.2018.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

AGRAVANTE: ANA PEREIRA LIMA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPEFÍCICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.

1.

O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil determina que, na petição do Agravo Interno, deverá o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada;

2.

Não tendo o agravante impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Apelação, tal situação impede o conhecimento do recurso de Agravo Interno, uma vez que este tem sua admissibilidade condicionada à referida impugnação;

3.

O artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de aplicação de multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa quando o Agravo Interno for manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, situação evidenciada no caso em análise.

Agravo Interno não conhecido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

_
38ª Sessão Ordinária em plenário virtual, com início no dia 13 e término em 21 de novembro de 2023 e presidida pelo Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 22 de novembro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0008459-67.2018.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

AGRAVANTE: ANA PEREIRA LIMA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
ANA PEREIRA LIMA
, em face da decisão monocrática de ID nº 14539843 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, tão somente para reformar a sentença no tocante ao termo inicial dos juros moratórios que devem incidir na repetição de indébito, a partir da data do primeiro desconto indevido (evento danoso).

Em suas razões (ID n.º 15822693), a agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

Sustenta, em suma,
a inexistência de prova da contratação do empréstimo, afirmando que o juízo a quo declarou a validade do contrato apresentado pelo banco com fulcro em um documento, supostamente, repleto de irregularidades.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que tenha o recebimento em dobro das parcelas descontadas, indenização por danos morais e mantendo-se a exclusão da multa por litigância de má-fé já concedida.

A parte agravada apresentou contrarrazões suscitando preliminar de não conhecimento por ausência de impugnação específica e, no mérito, requerendo o total improvimento do agravo interno (ID n.º 16165298).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por ANA PEREIRA LIMA, em face da decisão monocrática de que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, tão somente para reformar a sentença no tocante ao termo inicial dos juros moratórios que devem incidir na repetição de indébito, a partir da data do primeiro desconto indevido (evento danoso).

Conforme esclarecido no relatório, o presente Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática de minha lavra, por meio da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte ora agravante em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais. (Processo n.º 0008459-67.2018.8.14.0107).

No caso dos autos,
em suas razões recursais, a parte Agravante não traz qualquer argumento acerca da necessidade de modificação da decisão agravada, inclusive, no bojo das razões recursais, se insurgiu em face de suposta ausência de provas da regularidade da contratação, portanto, matéria totalmente distinta do presente litígio, haja vista que, conforme esclarecido, o presente recurso foi interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação, apenas para reformar a sentença no tocante ao termo inicial dos juros moratórios que devem incidir na repetição de indébito.

Ocorre que o princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório.

Em relação ao recurso de Agravo Interno, o princípio da dialeticidade encontra expressa previsão no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a interposição de um recurso sem fundamentação específica viola o princípio do contraditório, na medida em que não traz elementos claros a fim de possibilitar que a parte contrária elabore suas contrarrazões.

Do mesmo modo, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.

Portanto, uma vez que o recurso de Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e, não tendo a referida impugnação sido evidenciada no caso em análise, entendo pelo não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno.

Do mesmo modo, conforme a fundamentação acima exposta, a parte agravante interpôs recursos manifestamente inadmissível, sequer impugnando os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual entendo pela necessidade de condenação do agravante ao pagamento de multa fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil.

Assim, ante os motivos expendidos alhures, acolho a preliminar contrarrecursal e
NÃO CONHEÇO
do
recurso de Agravo Interno de ID 15822693, ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada.

Outrossim, condeno a parte agravante ao pagamento de multa pela interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível, a qual fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Belém - PA, 26 de outubro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 22/11/2023